Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-28.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. Direito CIVIL. Recurso inominado. DEVOLUÇÃO DE CADEIRAS. VÍCIO NO PRODUTO. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO (r$4.000,00). RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança e reparação por danos morais em razão de inadimplemento contratual por parte da recorrente.
1.1. Consta dos autos que em 18/12/2021 o recorrido adquiriu 8 cadeiras no estabelecimento da recorrente, no total de R$ 4.179,92, que apresentaram vício no produto, ensejando a devolução em 28/3/2022 (protocolo sob o ID 67518388); contudo, após o decurso de mais 2 anos, a recorrente não procedeu ao reembolso da quantia.
1.2. A sentença condenou a recorrente à restituição da quantia corrigida e ao pagamento de compensação por danos morais de R$4.000,00.
1.3. Recurso. A recorrente alega que foram concedidos créditos em favor do recorrido, disponíveis até o encerramento das atividades da loja. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso; requer a improcedência do pedido inicial ou a minoração do valor fixado a título de compensação por danos morais.
1.4. Contrarrazões. O recorrido afirma que tomou conhecimento sobre a suposta concessão de créditos na contestação apresentada no processo.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se há a responsabilidade civil da recorrente; e (ii) sendo mantida a condenação referente aos danos morais, se é cabível a redução do quantum fixado.
III. Razões de decidir
3. Primeiramente, nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (Lei no 9.099/1995, art. 43), o que não se verifica no caso.
4. Reembolso. O dever de informação (CDC, art. 6o c/c o art. 30 e 31) consiste em direito básico do consumidor. No caso dos autos, resta incontroversa a devolução das cadeiras pelo recorrido em razão de vício no produto; no entanto, a recorrente não logrou comprovar que o recorrido tenha sido devidamente comunicado sobre a disponibilização de créditos, válidos até o encerramento de suas atividades. Ademais, conforme protocolo de atendimento, o recorrido solicitou o reembolso, não a emissão de vale-compras. Dessa forma, escorreita a sentença que condenou a recorrente à restituição da quantia paga, nos termos do CDC, art. 18, § 1o, inc. II.
5. Dano moral. O recorrido, além da frustração em adquirir mobiliário de baixa qualidade, que apresentou avarias com pouco tempo de uso, foi prejudicado no tocante ao desvio produtivo, devendo também ser indenizado pelo demasiado tempo perdido para a resolução do seu problema; o recorrido aguarda há mais de 2 anos pelo reembolso da quantia paga, sendo necessário manejar a presente ação judicial para garantir o seu direito.
6. Valor fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor de R$4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, objetivando não só trazer ao recorrido algum alento ao seu sofrimento, mas também repreender a conduta omissiva da recorrente. Precedente: Acórdão 1787456.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 43; CDC, art. 6o c/c o art. 30 e 31; art. 18, § 1o, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RI 0720681-27.2023.8.07.0016, Rel. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 20/11/2023.